Tribunal: TJSP
Processo: 2238621-87.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2238621-87.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
WALFRIDO DE CARVALHO CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA, é embargada
KATIA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238621-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 36688
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2238621-87.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: Walfrido de Carvalho Construtora e Comercial Ltda.
EMBARGADO: Katia Rodrigues
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Santana 3a Vara Cível
VOTO: 36688
Embargos de declaração. Recurso que não se destina ao reexame
das questões decididas, prestando-se, exclusivamente, a corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais oriundos
das decisões judiciais. Vícios decisórios não caracterizados.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por Walfrido de
Carvalho Construtora e Comercial Ltda. em face de acórdão proferido por esta Nona
Câmara de Direito Privado, de relatoria deste Desembargador, constante de fls. 105/108.
Sustenta a embargante que o entendimento constante do
acórdão embargado está em confronto com o que está disposto no art. 50 do Código Civil,
que somente autoriza a desconsideração em caso de comprovado abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Requer, assim,
sejam sanados os vícios apontados, garantindo-se, ainda, o excepcional efeito infringente,
indeferindo-se a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica.
É o relatório.
Em que pese travestidas de embargos de declaração, as
alegações apresentadas pela embargante denunciam sua pretensão de revisão da decisão
prolatada pela Turma Julgadora. Busca, por via inidônea, rediscutir as premissas e
conclusões judiciais acerca das questões fáticas e jurídicas envolvendo a lide. Contesta a
interpretação dos fatos e do direito realizada por este Órgão Colegiado.
Os embargos de declaração, contudo, são cabíveis apenas
quando há, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser
sanado pelo órgão que a proferiu. E os mencionados vícios decisórios não se encontram
presentes no acórdão, já que sua estrutura argumentativa fez expressa menção aos motivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238621-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 36688
3
que pautaram a decisão embargada.
Com efeito, constou expressamente no voto que conduziu o
julgamento, in verbis:
“(...)Ao que se extrai dos autos, desde a decisão deste Tribunal pelo indeferimento da
desconsideração da personalidade jurídica da agravada para inclusão de seu sócio
Claudio Landi de Carvalho no polo passivo nos autos do agravo de instrumento no
0031232-79.2013.8.26.0000, já transcorreram quase sete anos, sem que tenha a ora
agravante logrado obter a satisfação de seu crédito.
Não bastasse o transcurso de referido prazo, trouxe a hora agravante, ainda, novos
elementos a evidenciarem a pertinência da instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
Em diligência deferida para constatação ou não da continuidade das atividades
empresarias da agravada, constatou o oficial de justiça que “a empresa requerida foi
antiga ocupante do Conjunto 55, localizado no 5o andar, porém um dos seus sócios
continua trabalhando no condomínio, no 14o andar, Conjunto 146. Dirigi-me neste
local e ali sendo, em contato pessoal com Sr. Claudio Landi de Carvalho, sócio da
requerida, o mesmo afirmou que a empresa Walfrido de Carvalho Construtora e
Comercial Ltda., não está em atividade há de 12 anos. Atualmente neste endereço se
encontra a empresa Projetus Engenharia e Construções Ltda.....da qual declarou ser
empregado.” (fl.6)
Afirma a agravante que a empresa em que o sócio Cláudio afirmou ser empregado é,
por sua vez, sócia da Office Management, cujo representante é, também, Claudio
Landi de Carvalho, único dono da agravada.
Ora, tais circunstâncias demandam maior instrução probatória, a fim de se constar se
existe relação entre a agravada e referidas empresas e possível fuga de patrimônio.
Ressalte-se que a agravante traz também extenso rol de empresas que seriam de
titularidade do sócio da agravada, em que afirma tenha este escondido seu patrimônio.
Consideradas tais circunstâncias, defere-se a pretendida instauração do incidente para
desconsideração da personalidade jurídica, em que poderá o sócio da agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238621-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 36688
4
oportunamente defender-se e, então, decidir-se, ou não, por sua inclusão no polo
passivo. (...)”
Como se vê, não há qualquer vício a ser sanado! O que
pretende o embargante é muito mais que esclarecer o sentido do acórdão, providência que
extrapola os efeitos infringentes admissíveis em embargos declaratórios e, bem por isso, só
pode ser obtida nas vias recursais superiores.
Importante ressaltar, apenas, que o prequestionamento
solicitado só pode ser provocado em sede de embargos de declaração quando a questão
federal ou constitucional não houver sido enfrentada na decisão embargada, ainda que
implicitamente. Se a matéria foi objeto de debate, tendo o acórdão, contudo, acolhido
entendimento contrário aos interesses da parte, o prequestionamento já está caracterizado e
a decisão não demanda qualquer esclarecimento.
Consigne-se,
enfim,
a
possibilidade
do
chamado
prequestionamento implícito para fins de acesso às Cortes Superiores, de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que desnecessária a menção
explícita e exaustiva dos dispositivos tidos por violados. Entendimento esse reforçado pela
redação do artigo 1025 do Novo Código de Processo Civil, segundo o qual “Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Logo, não havendo no acórdão embargado qualquer vício
decisório, é o caso de rejeitar estes embargos de declaração.
Diante de todo o exposto, ausente qualquer vício decisório,
impõe-se a rejeição destes embargos de declaração.
PIVA RODRIGUES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238621-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 36688
5